Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-17.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CONDIÇÃO ECONÔMICA AFERIDA POR ESTIMATIVA – PRECLUSÃO – PORTARIA No 45/2015 DO PROCON – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de embargos à execução visando a anulação de auto de infração lavrado pelo PROCON/SP em razão de infrações à legislação consumerista (cláusulas abusivas em contratos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CONDIÇÃO ECONÔMICA AFERIDA POR ESTIMATIVA – PRECLUSÃO – PORTARIA No 45/2015 DO PROCON – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de embargos à execução visando a anulação de auto de infração lavrado pelo PROCON/SP em razão de infrações à legislação consumerista (cláusulas abusivas em contratos de compra e venda de imóveis).
2. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que não há violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Irresignação da parte autora. Descabimento.
3. Autuação decorrente de contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas consideradas abusivas, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. O valor da penalidade administrativa imposta deve ser razoável e proporcional, tendo em vista a gravidade da infração cometida e seus efeitos. Possibilidade de estimação da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 32, caput, da Portaria no 45/2015) para fins de cálculo do valor da multa. Ausência de prestação de informações pela empresa autuada a respeito de sua receita no âmbito administrativo. Caracterização de preclusão nos termos do art. 32, §1o, da Portaria no 45/2015. Autora que não apresentou a documentação em tempo hábil, sendo vedada a sua consideração na esfera judicial. Ausência de valor excessivo, o que afasta a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste E. TJ/SP.
4. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.